Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744248-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SAMIRIAN GOMES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE LTDA. contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de SAMIRIAN GOMES BARBOSA, no processo n.o 0751859-39.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de novas diligências de busca de bens da executada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 214524529 da origem): “Indefiro novo pedido consulta ao sistema SISBAJUD (Id 214239533), isso porque, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. A cooperação judicial na busca da satisfação executiva deve ser precedida da demonstração da inutilidade dos esforços do credor a fim de justificar a intervenção jurisdicional, o que não é o caso. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Inconformada, a exequente recorre. A agravante alega que, diante da inércia da executada em pagar o valor devido de R$ 26.058,38, realizou buscas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, porém a pesquisa SISBAJUD não foi devidamente juntada aos autos. Argumenta que “o simples indeferimento de novas pesquisas, sem uma análise mais aprofundada ou a devida juntada do resultado da pesquisa SISBAJUD já realizada, impede o prosseguimento regular da execução”. Destaca que “não há limitações legais quanto à quantidade de buscas que podem ser realizadas em sistemas eletrônicos”. Ao final, liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida pesquisas com uso da modalidade "teimosinha" do SISBAJUD, bem como outros sistemas, como INFOSEG, SIEL e CCS-BACEN. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 65225151. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator